Tribunal: TJPA
Processo: 0810807-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810807-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ JORGE DE MONTALVAO GUEDES, ROSAURA INDRUSIAK DE ARAUJO GUEDES

AGRAVADO: MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S - ME

PROCURADOR: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito Processual civil
.

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para condenar os agravados o pagamento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, na razão de 15% sobre o valor requerido, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC e TEMA 409 e 410, STJ.

2.

O embargante alega omissão no acórdão, ao admitir compensação de honorários, sustentando que, a sucumbência recíproca surgiu em 2017, sob a vigência do NCPC, que veda tal compensação.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810807-21.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTES
: LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES E ROSAURA INDRUSIAK DE A. GUEDES

AGRAVADO
: MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S

ADVOGADOS(A): DIOGO RODRIGUES FERREIRA - OAB PA13380 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S

EMBARGADO:
LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES E ROSAURA INDRUSIAK DE A. GUEDES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S
, em desfavor de
LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES e ROSAURA INDRUSIAK DE A. GUEDE
S
, em razão do Acórdão ID 19936001 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC 1973. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada decorreu de pedido formulado pelo escritório de advocacia, ora agravado, ao juízo de origem para pagamento de honorários sucumbenciais que teriam sido arbitrados no julgamento da apelação em ação declaratória de nulidade contratual com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em razão de atraso na entrega do empreendimento incorporado pela construtora, então patrocinada pelos advogados componentes do escritório.

2. O título judicial sobre o qual os agravados firmaram seu pedido determinou que as verbas sucumbenciais seriam suportadas igualmente por ambas as partes, aplicando a regra vigente à época da prolação da sentença (artigo 21, do CPC/1973).

3. A compensação de honorários era admitida no processo civil regulado pelo código de 1973, cuja matéria foi sumulada (Súmula 306) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a orientação de que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo (...)”.

4. No caso, o escritório agravado, ao formular seu pedido de cumprimento da decisão, requereu o pagamento de 15% sobre o valor da condenação, exatamente o mesmo montante que caberia aos advogados dos autores. Em sendo assim, não há saldo a favor de ninguém, devendo ser aplicada a regra da compensação pura e simples, como foi determinado.

5. O título executivo apresentado pelos credores carece de certeza, ou seja, a obrigação imputada aos agravantes não existe.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Em suas razões, alega que o acórdão embargado foi omisso, ao admitir a compensação de honorários sucumbenciais com base em sucumbência recíproca. Sustenta que, a sucumbência recíproca só surgiu com o provimento da apelação em 2017, já sob a vigência do NCPC, que veda tal compensação.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 20401533)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

A tese recursal do embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do Acórdão:

“(...)

De fato,
o título judicial sobre o qual os agravados firmaram seu pedido determinou que as verbas sucumbenciais seriam suportadas igualmente por ambas as partes, aplicando a regra vigente à época da prolação da sentença (artigo 21, do CPC/1973). Contra essa decisão, não houve insurgência, o que a fez ser atingida pela coisa julgada.

Dessa forma,
fica logo prejudicada a alegação formulada em contrarrazões desse agravo de que a regra a ser aplicada é a do código processual de 2015, a qual veda a compensação de honorários, uma vez que o acórdão foi prolatado já sob a égide do novo código.

Isso porque os agravados não impugnaram a decisão no momento oportuno e porque o STJ definiu a data da sentença como marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

É certo ainda que a compensação de honorários, ainda que injusta, era admitida no processo civil regulado pelo código de 1973, cuja matéria foi sumulada (Súmula 306) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a orientação de que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo (...)”

Tal premissa partia de ideia equivocada de que a obrigação deveria se extinguir até onde se compensarem, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (artigo 368, CCB), esquecendo-se que, em se tratando dos honorários sucumbenciais, as partes não eram as mesmas, posto que o credor, nesse caso, é o advogado e o devedor, a parte contrária(...)”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o Acórdão combatido na integra.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 17/12/2024